Tribunal: STF
Processo: Rcl 90562
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Mônica de Queiroz Santana alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região inobservado, no processo n. 0010628-98.2024.5.15.0055, o decidido na ADPF 53.

Narra que é empregada pública municipal e exerce o cargo de arquiteta, percebendo salário inferior ao piso nacional estabelecido na Lei n. 4.950-A/1966.

Relata o ajuizamento, na origem, de reclamação trabalhista por meio da qual pretende o pagamento de diferenças salariais derivadas da não aplicação do piso salarial nacional previsto na Lei n. 4.950-A/1966, com os parâmetros definidos por esta Corte na ADPF 53. A pretensão foi acolhida em primeiro grau de jurisdição.

Diz ter o Tribunal Regional do Trabalho, ao examinar o recurso ordinário interposto pelo Município de Bretas, reformado a sentença de piso para julgar improcedente o pedido.

Argumenta que as conclusões do ato reclamado afrontam o decidido na ADPF 53.

Pede a cassação do acórdão impugnado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

No julgamento conjunto das ADPFs 53, 49 e 171, esta Corte reconheceu a recepção do art. 5º, da Lei n. 4.950-A/1966 pela Constituição Federal de 1988, bem como atribuiu-lhe interpretação conforme ao Texto Constitucional “de modo a congelar a base de cálculo dos pisos profissionais nele fixados na data da publicação da ata do presente julgamento”. Colaciono a ementa do julgamento:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conversão da apreciação do referendo de liminar em julgamento final de mérito. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 
1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes. 
2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 
3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 
4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 
5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 
6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 
7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente.
(ADPF 53 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18.3.2022)

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos parcialmente, apenas para prestar esclarecimentos, ficando assim resumido o julgado:

Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no julgamento conjunto das ADPFs 53, 149 e 171. Decisão que determinou o “congelamento” da base de cálculo do piso salarial dos empregados públicos contratados como engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários (lei nº 9.450-A/1966, art. 5º). Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para prestar esclarecimentos. 
1. Consignou-se expressamente na decisão embargada que o piso salarial dos empregados públicos contratados como engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários teria como valor de referência o salário-mínimo nacional vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Nada colhe o argumento de que o julgamento importou em “viragem jurisprudencial” em relação à anterior decisão liminar proferida nos autos da ADPF 53. Referida decisão apenas determinou a “suspensão das decisões impugnadas” no âmbito daquela arguição de descumprimento deduzida em caráter incidental. Em nenhum momento houve decisão desta Corte suspendendo a eficácia do art. 5º da Lei nº 9.450-A/1966, que vigorou, em toda amplitude de seus efeitos, até o julgamento final de mérito proferido nesta causa, quando sofreu interpretação conforme à Constituição. 
2. Compete à União, por expressa determinação constitucional (CF, art. 22, I, e art. 7º, V), fixar o valor do piso salarial nacional compatível com a extensão e a complexidade do trabalho. A jurisprudência desta Corte entende violar o princípio federativo a estipulação de piso remuneratório nacional apenas em relação aos servidores públicos efetivos, por interferir na autonomia administrativa dos demais entes federados. Em relação aos empregados públicos sujeitos ao vínculo jurídico celetista estendem-se, no ponto, as mesmas garantias dos trabalhadores em geral. 
3. A adoção da técnica de “congelamento” da base de cálculo do piso salarial não importa em nenhuma distinção salarial entre empregados antigos e novos contratados. O piso salarial constitui referência mínima de contratação. Não define, por si só, qual será o salário efetivamente pago. Apenas impõe limite mínimo para as contratações. Futuros reajustes, revisões ou atualizações salarias continuarão sendo realizados pelas vias negociais (acordos individuais e contratos coletivos), pelas vias judiciais (sentenças normativas) ou pela via legal (lei federal). 
4. As decisões judiciais proferidas em causas envolvendo relações jurídicas de trato continuado constituem atos jurídicos instáveis, assim denominados porque a coisa julgada por elas formada opera conforme a cláusula “rebus sic stantibus”. A imutabilidade que qualifica a coisa julgada não atinge, nas relações de trato sucessivo, as modificações supervenientes verificadas em relação ao estado de fato ou de direito da decisão (CPC, art. 505). Aplicam-se, desse modo, em relação às decisões transitadas em julgado, os efeitos do acórdão embargado, observando-se o “quantum” fixado a título de piso salarial no tocante às parcelas salarias vencidas após a publicação da ata da sessão de julgamento (ocorrida no dia 03.3.2022), vedada a produção de efeitos financeiros retroativos a essa data. 
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos.
(ADPF 53 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.7.2022)

Na espécie, o acórdão reclamado afastou o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento da ADPF 53 ao fundamento de que a observância do piso salarial fixado na Lei federal n. 4.950-A/1966 na hipótese implicaria violação dos arts. 37, X, e 169 da Constituição de 1988. Transcrevo trechos do ato impugnado:

Da interpretação conjunta e sistemática de referidos dispositivos, evidencia-se que a concessão diferenças salariais aos servidores da Administração Pública direta ou indireta, com fundamento na predita lei federal, de fato, não é compatível com a Constituição Federal, ainda que o vínculo de emprego tenha natureza celetista.
Isso porque a norma constitucional é expressa no sentido de ser imprescindível que a remuneração dos servidores - tanto estatutários, quanto celetistas - seja prevista em lei específica, observada a iniciativa privativa de cada esfera e a prévia dotação orçamentária.
Nesse sentido, também, os artigos 165, III, §8º, da Constituição Federal, 15 a 23 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e 2º da Lei nº 4.320/1964 estabelecem a obrigatoriedade de inclusão, no orçamento da administração pública, da totalidade das receitas e despesas previstas.
Na mesma toada, a Súmula Vinculante 37 veda o Poder Judiciário de conceder aumento aos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.
Logo, assim como a origem, entendo que o piso salarial previsto na Lei nº 4.950-A/1966 não se aplica aos empregados públicos, ainda que contratados sob a égide da CLT, como o reclamante.
Não altera essa conclusão as decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADPF 53, 49 e 171, quando foi conferida interpretação conforme a Constituição ao artigo 5º da aludida norma federal, congelando-se a base de cálculo dos pisos profissionais nele fixados ao salário mínimo vigente na data da publicação da ata de julgamento, desvinculando-a dos reajustes concedidos ao salário mínimo a partir de então.
Da apurada leitura dos acórdãos proferidos pelo Excelso Pretório, inclusive em sede de embargos de declaração, verifica-se que o tema não foi abordado sob a ótica da ofensa aos artigos 37, X e 169 da Carta Magna, de forma que não há correspondência entre o decidido nas mencionadas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental e a particularidade ora analisada.
(Grifei)

O pronunciamento vai de encontro ao precedente firmado pelo Supremo, no qual se determinou, expressamente, a observância do piso salarial em relação aos empregados públicos celetistas, conforme extraio dos seguintes excertos do acórdão proferido quando do julgamento dos aclaratórios:

16. Também não assiste razão ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul ao sustentar a violação do princípio federativo decorrente da aplicação, em âmbito nacional, do piso salarial previsto na Lei nº 4.950-A/66. 
17. A arguição deduzida pelo Governador gaúcho, fundada no princípio federativo, apoia-se em precedentes que expressam a orientação desta Suprema Corte quanto à inconstitucionalidade da vinculação da remuneração dos servidores públicos efetivos estaduais, distritais e municipais a índices de preços ou atos administrativos federais.
18. Ocorre, no entanto, que as ADPFs não foram conhecidas em relação aos servidores públicos efetivos. A decisão aplica-se somente aos empregados públicos sujeitos ao regime celetista. 
19. A norma inscrita no art. 7º, V, da Constituição estabelece o direito dos trabalhadores celetistas ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 
Conforme já decidido por esta Corte (ARE 1.209.895-AgR, Rel. p/ o Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 03.8.2021, DJe 21.10.2021), os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição estendem-se em relação aos servidores públicos efetivos apenas na medida dos direitos relacionados no art. 39, § 3º, da Constituição, que, todavia, não abrangem a garantia de um piso nacional. 
Isso ocorre justamente porque não cabe à União definir o piso remuneratório dos servidores públicos efetivos de outras unidades da Federação. 
20. O mesmo não pode ser dito no que concerne aos empregados públicos celetistas, pois, estando tais agentes públicos protegidos por garantias idênticas àquelas asseguradas aos trabalhadores em geral, acham-se igualmente protegidos tanto pelo direito ao salário-mínimo nacional (CF, art. 4º, IV) quanto pelo benefício do piso salarial mínimo (CF, art. 7º, V), quando houver lei que o institua para a categoria. 
Tal como expressamente consignado no voto por mim proferido, “o piso salarial pode ser instituído não apenas por Lei nacional, mas também por leis estaduais e distritais (por força de delegação legislativa da União operada através da LC nº 103/00 que autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituírem, nos seus respectivos territórios, o piso salarial previsto no art. 7º, V, da Constituição) ou, até mesmo, por sentenças normativas da Justiça do Trabalho e por convenções ou acordos coletivos de trabalho”. 
Vê-se que a própria Constituição Federal outorgou à União a competência para fixar o piso salarial mínimo das categorias profissionais regidas pela legislação trabalhista (CF, art. 22, I, c/c o art. 7º, V). 
Oportuno registrar que essa competência legislativa foi objeto de delegação pela União aos Estados e ao Distrito Federal por meio da LC 103/00, editada com fundamento no art. 22, parágrafo único, da Constituição. Ocorre que essa delegação, nos termos do art. 1º, caput, da LC 103/00, restringe-se às categorias “que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho”. Como a Lei nº 4.950-A/66, editada pela União, já define o piso salarial para os engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários, não cabe aos Estados dispor em sentido contrário sobre o patamar salarial mínimo para tais profissionais. 
21. Em conclusão, também nesse ponto os embargos manifestam mero inconformismo com aspectos da decisão que foram objeto de específica apreciação no julgamento de mérito.
(Grifei)

As restrições à alteração remuneratória que caracterizam o vínculo efetivo, especialmente a proibição de fixação de pisos salariais, não se aplicam aos empregados públicos contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como é o caso da parte beneficiária, tendo em vista estenderem-se a estes trabalhadores as garantias dos trabalhadores em geral, conforme assentado no paradigma apresentado.

Logo, ao entender de modo diverso e negar a observar a Lei n. 4.950-A/1966, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na ADPF 53.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 53.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente